Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual ação de reintegração ou busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante.
2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo.
3. Recurso não provido.